Tribunal: TJPA
Processo: 0018652-69.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018652-69.2017.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA SERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 140, § 3º C/C ART. 141, III DO CP. RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA.

1) Apesar da relevância da palavra da vítima nos crimes contra honra, a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
é medida necessária quando a ofendida não presenciou os fatos narrados na denúncia, assim como nenhuma testemunha de acusação, ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ademais, as contradições das versões apresentadas pela vítima ao longo do processo também afastam a idoneidade da sua narrativa, bem como nenhuma prova documental foi efetuada nos autos para comprovar a autoria e materialidade do fato supostamente perpetrado por intermédio do
whatsapp;

2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 19 e 26 de agosto de 2024 (20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO DE OLIVEIRA SERRA
,
representado pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal nº 0018652-69.2017.8.14.0401, que o condenou na forma do art. 140, §3º c/c art.141, III do CP, fixando-lhe a pena
01 ano e 4 meses

de reclusão (regime aberto), mais o pagamento de 13 dias-multa,
substituindo a reprimenda corporal por uma pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade).

Os autos me vieram distribuídos (Num. 11328085 - Pág. 1), oportunidade em que determinei a intimação do apelante para apresentar as razões recursais, do Ministério Público para contrarrazões e, após, sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Considerando-se que o patrono habilitado pela parte não tinha poderes para desistir do recurso (petição id. Num. 16210093 - Pág. 1), determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública (Num. 17717466 - Pág. 1/2)

Em suas
razões recursais
(Num. 17896478 - Pág. 2/6), a defesa pugna pelo absolvição do réu, considerando a insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Nas
contrarrazões
(Num. 18445476 - Pág. 2/5)
,
o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr.
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (Num. 18983049 - Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O
recurso defensivo
sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, adianto que se torna imperiosa a concessão da absolvição do acusado, conforme passo a demonstrar:

A vítima registou o Boletim de Ocorrência em
19/05/2017,
no qual asseverou que trabalhava na empresa EMBRACON e seu gerente, ora acusado, em algumas reuniões de trabalho a chamava de “MACUMBEIRA”. Assevera que, em
01/04/2017,
encontrava-se no gozo de férias e voltaria ao trabalho no próximo dia útil, quando alguns colegas de trabalho lhe informaram que o acusado a injuriou.

Alegou que não tomou nenhuma providência quanto ao tema, pois apenas efetuou a denúncia no seu local de trabalho. Informa que retornou as atividades laborais em 03/04/2017 e foi demitida em 04/05/2017 e, considerando que a empresa não adotou nenhuma medida, resolveu efetuar a denúncia na esfera criminal.

Em resumo, a denúncia em desfavor do réu imputa-lhe dois fatos criminosos. O primeiro ocorreu em
01/04/2017
, quando em uma reunião com a equipe, na condição de gerente da empresa EMBRACON efetuou o seguinte comentário: “A OUTRA TÁ LÁ BATENDO TAMBOR PRA EU NÃO DEMITIR ELA”. O segundo episódio supostamente ocorreu em um grupo de
whatsapp,
no qual a testemunha Karla Débora Santana Pacheco informou que o acusado postou uma foto da vítima, onde ela estava “incorporada”, no dia da sua iniciação na religião candomblé, tendo a ofendida afirmando, na fase inquisitorial: “
não recordar se BRUNO em algum momento a chamou de “MACUMBEIRA” pessoalmente, mas que este já chegou a pedir desculpas para ela pelo fato de ter chamado-a de “MACUMBEIRA” para terceiros
(B.O. nº 00042/2017.100047-7, Num. 11096597 - Pág. 5).

Na fase inquisitorial, a testemunhas Karla Débora Santana Pacheco
[1]
, Num. 11096598 - Pág. 3, Erianderson Alef do Carmo Souza
[2]
, Num. 11096598 - Pág. 5 Elzidalson de Jesus Lopes Costa
[3]
, Num. 11096599 - Pág. 2 corroboraram a versão da vítima.

Ainda no IPL, a vítima não juntou nenhuma prova acerca do protocolo da denúncia em desfavor do acusado no âmbito da empresa, bem como não juntou qualquer print da conversa supostamente ocorrida no âmbito do aplicativo
whatsapp
que corroborasse suas alegações.

No id. Num. 11096601 - Pág. 2/4, a empresa EMBRACON esclareceu:

Importante reiterar que Thaissa de Jesus Machado Pereira não formalizou qualquer reclamação junto ao Embracon. Acreditamos que a denúncia tenha sido realizada através do canal disponibilizado aos colaboradores para se manifestarem sobre qualquer assunto relacionado à empresa ou mesmo à sua vida pessoal, que é o programa CONTE COMIGO, um 0800 em que os colaboradores não precisam se identificar para falar sobre quaisquer situações enfrentadas na vida empresa ou na vida pessoal. O programa envolve Apoio a Gestantes, Apoio ao Empregado e Ouvidoria Interna.

(...) De fato não podemos afirmar que Thaissa tenha promovido qualquer denúncia, pois o Programa Conte Comigo permite o total anonimato, e de fato recebemos denúncia anônima sobre atitudes do gerente Bruno de Oliveira Serra, sem, no entanto,
identificarmos qualquer falta ética por parte deste, salientando que o referido gerente não foi submetido ao Comitê de Ética da empresa, e, portanto, não há qualquer parecer nesse sentido
. É importante trazer ao conhecimento desta autoridade policial de que as reuniões matinais realizadas em todas as 106 filiais do Consórcio Embracon não há qualquer gravação, e, portanto, não podemos atender ao quanto solicitado relativamente à gravação da reunião matinal realizada no dia 31/03/2017. Todavia, em uma das denúncias apresentadas na empresa CGP houve sim a apresentação de gravação de uma reunião, e que acompanha esta missiva, gravada em mídia, que nos foi repassada pela CGP, e que não sabemos precisar ser matinal, ou em que data que foi realizada, mas que traz claramente a voz do gerente Bruno de Oliveira Serra,
e que, por não ter em seu conteúdo qualquer ofensa significativa ou mesmo de simples relevância para se fundar qualquer medida de julgamento pelo Comitê de Ética, a questão foi colocada como ponto de atenção aos superiores daquela filial, e encerrada a demanda.
Finalmente convém asseverar que Bruno de Oliveira Serra ingressou como gerente na filial Belém em dezembro de 2016, com o fim de reformular a sua estrutura, o que de fato se realizou, inclusive com desligamentos de pessoas que não se enquadravam com os valores da empresa.

Na mídia juntada sob id. 11096604 consta apenas áudio, supostamente do acusado, contudo, sem que nenhum dos fatos narrados na denúncia fossem realizados.

Na fase judicial, nenhuma prova documental foi juntada aos autos, sendo procedida a oitiva da vítima (id. 11096624/25/26/27/28/29/30) e da testemunha de acusação Elzidalson de Jesus Lopes Costa
[4]
(id. 11096621/22/23). Ocorre que nenhum dos dois estavam presentes no dia do fato supostamente ocorrido em
01/04/2017, sendo os fatos narrados com base em testemunhas do “ouvir dizer”.

Além disso, nitidamente a vítima muda sua versão, vez que na Delegacia afirmou que não recordava se Bruno em algum momento a chamou de “MACUMBEIRA”, tendo afirmado, em Juízo, que
várias vezes foi chamada de tal forma pelo réu,
denotando a latente contradição no seu depoimento.

Imperioso ressaltar que, na esfera trabalhista a vítima não obteve êxito na procedência da ação trabalhista nº 0000871-63.2017.508.0009 interposta em desfavor da empresa EMBRACON, o E. TRT 8ª Região reformou a sentença da 1ª instância e afastou o dano moral requerido, com base nos seguintes fundamentos:

DANO MORAL

Pleiteia o reclamante a reforma da sentença quanto à condenação imposta a título de dano moral.

Analiso.

Na inicial a autora alegou que já trabalhara na empresa no período de 20/07/2015 a 05/10/2015 e que desde esse primeiro contrato já sofria com assédios e rigor excessivo do então gerente Sr. Walter Tanisue que se utilizava de maneira inadequada para motivar a equipe, tais como maus tratos, grosserias, xingamentos e humilhações, como a estipulação de que dançassem a "dança a galinha" aos que não bateram meta. Informa que se desligou da empresa, permanecendo como parceira, fazendo vendas e as levava para a empresa sem ser vincular à gerência e que após 03 meses foi convidada a retornar aos quadros da empresa, o que foi aceito com a promessa de mudança do comportamento do gerente. Alega que a partir de dezembro de 2016, quando o Sr. Bruno Serra assumiu a gerência da filial, este passou a perseguir a autora, seja por sua religião, insinuando que a autora fosse homossexual, dirigindo-lhe entre outras ofensas, a de sapatão, macumbeira, vendedora de bosta, vendedora de caneta bic e rata. Narra episódio no qual teria sido postada foto sua em grupo de mensagens instantâneas (whatsapp), tirada de seu acervo pessoal retratando sua iniciação ao Candomblé, tendo o referido senhor afirmado que a autora estaria "endemoniada". Afirma ter feito denúncia à empresa por meio da ouvidoria e que nada teria sido feito.

A indenização por danos morais requer para o seu deferimento os seguintes requisitos: prática de ato ilícito (por ação ou omissão, decorrente de dolo ou culpa), verificação de prejuízo (dano) e nexo causal entre ação e o dano, a cargo da parte que o alega.

Todavia, nos presentes autos a reclamante não se desincumbiu desse ônus, uma vez que não conseguiu provar os fatos alegados.

Com efeito, da prova documental carreada aos autos não há como reputar provadas as alegações, tendo em vista que a foto em si (Id 14a6bf0) nada prova e o e-mail (Id 074d88a) e boletim de ocorrência são documentos produzidos unilateralmente (Id 0ab53ff - Pág. 1) e, ainda que sirvam de reforço para outras provas, apenas eles não são o bastante para a prova pretendida.

Acrescento que a prova testemunhal produzida foi demasiadamente frágil, uma vez que a única testemunha arrolada foi ouvida como mera informante, em razão da amizade íntima que há entre ambas.

Dou provimento ao recurso para excluir da condenação a indenização por dano moral, resultando na total improcedência dos pedidos formulados, prejudicadas as razões recursais relativas ao cumprimento da sentença e juros.

Cediço que ordenamento pátrio elenca a inviolabilidade de crença no art. 5º, VI CF/88, assegurando-se o respeito e exercício a todos os cultos religiosos, contudo a violação a este direito e
consumação do crime de injúria
exige a comprovação da materialidade e autoria delitiva, o que não restou devidamente comprovado nos autos.

Paralelo as contradições das versões apresentadas pela vítima ao longo do processo, temos que nenhuma testemunha nem a vítima, ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, presenciaram o fato do dia 01/04/2017, bem como nenhuma prova documental foi efetuada nos autos para comprovar a autoria e materialidade do fato supostamente perpetrado por intermédio do
whatsapp,
tornando obrigatória a incidência do princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser concedida a absolvição ao apelante.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento
, absolvendo
BRUNO DE OLIVEIRA SERRA
, com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

DISSE QUE: a depoente trabalhou na empresa EMBRACON até o mês de agosto/2016; Que, a depoente alega que pediu para sair da empresa por causa das atitudes de BRUNO DE OLIVEIRA SERRA, pois, ele tinha uma conduta "amoral" no ambiente de trabalho; Que, a depoente participava de um grupo de whatsapp, onde tinha como administrador BRUNO, que era seu supervisor de vendas; Que, a depoente diz que no começo do mês de julho de 2016, não recordando a data correta, BRUNO postou uma foto de THAISSA DE JESUS, onde a mesma encontrava-se incorporada, sendo que este dizia os seguintes textuais: "QUE PORRA É ESSA? ELA TÁ COM O DEMÔNIO O COURO?"; Que, a depoente ficou muito chateada com a atitude de BRUNO e contou para THAISSA o que havia acontecido e se prontificou a servir de testemunha do fato, mas, afirma não ter nenhum print da postagem de BRUNO; Que, a depoente diz que BRUNO sempre fazia comentários maldosos no referido grupo, mas, o que mais chocou-a, foi quando ele postou a foto de THAISSA; Que, ao ser mostrado para a depoente a foto anexada nos autos por THAISSA, e perguntado para a mesma se era a foto do comentário de BRUNO no whatsapp A depoente respondeu positivamente, que se tratava da foto de THAISSA incorporada.

[2]

QUE: trabalhou na empresa EMBRACON por dez meses, até este mês; Que, o depoente trabalhou diretamente com BRUNO DE OLIVEIRA SERRA, sendo que este era seu supervisor de vendas; Que, BRUNO fez um grupo no whatsapp da sua equipe de vendas e colocou ele para participar; Que, o depoente lembra que no ano passado, aproximadamente no meio do julho, BRUNO fez uma postagem que causou muito constrangimento na equipe, pois, ele havia colocado a foto de THAISSA incorporada; Que, BRUNO postou a foto de THAISSA incorporada e logo embaixo escreveu os seguintes textuais: "QUE PORRA É ESSA? ELA TA COM O DEMÔNIO": Que, inicialmente o depoente não sabia que se tratava de THAISSA e uma amiga do mesmo falou que se tratava de uma outra colega de trabalho; Que, depois de um tempo do fato, o depoente conheceu THAISSA e soube que a postagem da foto era dela; Que, o depoente diz que foi procurado por THAISSA, pois, ela queria saber o que BRUNO havia postado no grupo e perguntou se ele lembrava do fato, momento em que respondeu que lembrava, após THAISSA ter mostrado a referida foto para o mesmo; Que, o depoente ao ser perguntado se a foto anexada nos autos por THAISSA se tratava da mesma postada no grupo por BRUNO? O depoente respondeu positivamente; Que, o depoente diz que teve uma outra situação próximo de THAISSA voltar de férias em que BRUNO comentou sobre a religião da mesma onde este disse os seguintes textuais na frente de toda a equipe que estava em reunião: "A OUTRA LÁ DEVE TÁ BATENDO TAMBOR PRA EU NÃO DEMITI ELA"; Que, o depoente alega ter presenciado esses dois momentos em que BRUNO fez menção à religião de THAISSA, falando em tom de deboche pelo fato da mesma ser da religião do candomblé.

[3]

DISSE QUE: trabalhou na empresa EMBRACON por sete meses, sendo demitido no dia onze do mês corrente; Que, o depoente era subordinado à BRUNO DE OLIVEIRA SERRA, que era seu gerente; Que, toda segunda, quarta e sexta-feiras tinha uma reunião matinal com BRUNO; Que, na última sexta-feira do mês de março pela parte da manhã, BRUNO estava na reunião com toda a sua equipe, quando fez um seguinte comentário: "A OUTRA TA LÁ BATENDO TAMBOR PRA NÃO SER DEMITIDA" referindo à THAISSA, pois, ela estava ausente e de férias; Que, todos na empresa sabiam que THAISSA é da religião do Candomblé, por tal motivo, sabiam que o comentário era direcionado para a mesma; Que, o depoente não participava do grupo do whatsapp em que BRUNO postou uma foto de THAISSA incorporada, mas, tomou conhecimento através de colegas de trabalho que BRUNO havia dito que THAISSA "ESTAVA COM DEMÔNIO NO COURO", ao postar a referida foto; Que, o depoente decidiu servir de testemunha para THAISSA, pois BRUNO falou em tom de deboche em relação À religião da mesma, o que causou constrangimento em todos que estavam presentes na referida reunião.

[4]

(...) se considera como perseguido pelo réu no ambiente de trabalho, que não presenciou as ofensas, que no momento que ele chegou a falar isso eu estava chegando, eu só escutei o final do tambor, mas eu não sabia do que se tratava, depois os próprios colegas (que estavam rindo dela e são testemunha dele), inclusive também tem até um grupo do
whatsap
e parece que um deles resolveu tomar a devida responsabilidade, que karla debora é ex funcionaria, quando chegou ela estava saindo da empresa (...);

Belém, 27/08/2024